Tribunal: CARF
Processo: 15504.010314/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010314/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.662 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
NACIONAL EXPRESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADES.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, de 2009, este Conselho Administrativo não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
pelo que arguições de ofensa a princípios constitucionais não são conhecidas.
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO
SOBRE O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
COMERCIANTE
ATACADISTA
(DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA EXCLUÍDO DA TRIBUTAÇÃO.
CONSUMIDOR
FINAL
ADQUIRENTE
DO
PRODUTO
DO
DISTRIBUIDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU APROPRIAÇÃO
DO CRÉDITO RELATIVO A ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA NÃO
REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em
face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido,
como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até
30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
2. A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os
combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase
(incidência monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas
refinarias e, em decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas
etapas seguintes de comercialização, realizadas por comerciantes atacadista
(distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas ao regime de alíquota
zero.
3. Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o
consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de
restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última operação de
venda não realizada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010314/2010-05
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010314/2010-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem reproduzir os fatos ocorridos no presente processo, sirvo-me de parte do
relatório do acórdão no 09-43.667, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, na sessão de 29 de abril
de 2013:
Trata o presente processo da Pedido de Restituição, apresentado em formulário de papel
na data de 14/06/2010, onde a requerente pleiteia a restituição de VALORES
RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR, A TÍTULO DE PIS/COFINS
COMBUSTÍVEL CONSUMIDOR FINAL, LEI no 9.990/2000, no montante de R$
1.055.393,36. Na listagem anexa ao Pedido informa que os créditos a recuperar seriam
relativos ao período que vai de 26/03/2009 a 31/05/2010 (fls. 19/45).
Para utilização do crédito requerido apresentou a Declaração de Compensação
instrumentalizada via formulário PERDCOMP no 23975.31073.150610.1.3.042026,
com débitos no valor total de R$ 1.053.908,07 (fls. 51/60).
Analisado o requerido, foi emitido o Despacho Decisório 680 – DRF/UBE (fls. 62/67),
cuja ementa ficou assim redigida:
“A partir de 01/07/2000 não mais subsiste o regime de substituição de PIS e COFINS
aplicável às refinarias de combustíveis. Incabível à consumidora final, pessoa jurídica
adquirente direta da distribuidora, valerse da possibilidade de ressarcimento.”
Regularmente cientificado do Despacho Decisório, por via postal (fl. 69), o contribuinte
protocolou sua manifestação de inconformidade (fls. 70/82), das qual extraímos os
trechos a seguir transcritos no intuito de sintetizar os argumentos de defesa que lhe dão
suporte.
2 DOS FUNDAMENTOS A REFORMA
2.1 DO DIREITO A RESTITUIÇÃO
2.1.1 PIS E COFINS: consumidor final de combustíveis
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010314/2010-05

Quanto ao direito de restituição em si, cumpre asseverar que há de se reconhecer o
direito de restituição na medida em que as leis editadas fizeram tábula rasa o preceito
contido no citado art. 150, § 7°, da Lex Fundamentalis.
(...)
A partir do momento que o fisco extingue com a substituição tributária do PIS e da
COFINS das distribuidoras e refinarias, mas mantém a mesma carga tributária para as
refinarias, fica patente que, na verdade, os recolhimentos de PIS e da COFINS pelas
refinarias não são decorrentes de operação própria, já que é óbvio que as refinarias
passaram a embutir no preço dos combustíveis praticados essa nova carga tributária
majorada.
Podese dizer, pois, que o fisco fez com que o preceito contido no § 7°, do art. 150, do
Texto Constitucional, fosse REVOGADO já que deu nova roupagem à natureza das
incidências de PIS e COFINS nas operações de compra de combustíveis.
(...)
Temse como violado também o preceito contido no art. 110, do CTN,...
(...)
Além do mais, sabendo-se que a Lei 9.718/98, bem ou mal, certo ou errado, encontrou
arrimo no art. 195 da CF/88 em face da EC n° 20/98, temse que a extinção da ST pelas
citadas MP's (1.99115/ 2000 e 2.15835/ 2001) não encontra o menor amparo legal
porque afronta o disposto no art. 246, da CF/88, que, por sua vez, impede que medidas
provisórias regulamentem texto da Constituição cuja redação tenha sido alterada por
emendas constitucionais datadas a partir de janeiro de 1995 até setembro de 2001.
Feitas as considerações atinentes ao direito ao ressarcimento dos valores em discussão,
a manifestante passou a defender a correção dos créditos solicitados com aplicação da
taxa SELIC.
Ao final veio requerendo o reconhecimento do direito á restituição do valor requerido
(com a conseqüente homologação da compensação), acrescido da devida atualização.
É o relatório.
Na decisão da qual retirou-se os excertos acima colacionados, a DRJ por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente,
recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 26/03/2009 a 31/05/2010
VALIDADE DA LEI. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a validade de Lei, tarefa privativa do Poder Judiciário.
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de créditos do imposto,
objeto de pedido de ressarcimento, pela incidência da taxa Selic sobre os montantes
pleiteados, notadamente quando inexiste crédito a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010314/2010-05

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e, na forma regimental, foi
distribuído para minha relatoria.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa D. Turma, razão
pela qual passa a ser analisado.
Conforme acima relatado o presente processo trata de pedido d restituição de
valores supostamente recolhidos indevidamente ou a maior, a título de PIS/COFINS, incidente
sobre a aquisição de combustível pelo consumidor final.
Como argumento que teoricamente sustenta sua pretensão, a recorrente alega a
não observância de preceitos constitucionais, uma vez que as leis pertinentes ao assunto, teriam
feito “tabua rasa” sobre os ditames da Constituição.
I – Alegações de inconstitucionalidade de leis e atos normativos
Inicialmente, no que tange aos argumentos de inconstitucionalidade de leis e atos
normativos, suscitados pela Recorrente em sua defesa, desde a peça de manifestação de
inconformidade e reprisada no Recurso Voluntário, cumpre deixar expresso que tal não é
possível por força do que prevê a Súmula no 02, do CARF, que disciplina que “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desta forma, cabe conhecer apenas dos fundamentos que vêm alinhado pela
Recorrente, que não digam respeito à eventual afronta à texto constitucional.
II – Crédito de combustível regime monofásico
Essa matéria já foi apreciada por esse Colegiado, em outra composição, com
decisão unanime, no Acórdão no 3302-004751, de relatoria do I. ex-conselheiro José Fernandes
do Nascimento, o qual peço vênia para utilizar como razão de decidir, por refletir meu
entendimento sobre a questão, verbis:
Inicialmente, é oportuno esclarecer que as operações comerciais com os combustíveis
derivados de petróleo, incluindo o óleo diesel, desde a fonte produtora até o consumidor
final, normalmente se desenvolvem em três etapas bem definidas, a saber: (i) 1a etapa:
as refinarias, na qualidade de produtoras, vendem o combustível para as distribuidoras;
(ii) 2a etapa: as distribuidoras, por sua vez, revendem-no aos varejistas; e (iii) 3a etapa:
os varejistas, por último, revendem o produto aos consumidores finais.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010314/2010-05

Em face das peculiaridades das operações de comercialização dos combustíveis
derivados de petróleo e tendo conta a magnitude do volume de operações e valores
envolvidos em toda a cadeia de comercialização dos citados produtos, com o objetivo de
tornar mais simples o controle da arrecadação e mais eficaz a fiscalização, ao longo do
tempo, o regime de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as
receitas decorrentes da venda de tais produtos foi feito de forma concentrada, seja sob a
modalidade de substituição tributária para frente, inicialmente, seja sob a forma de
tributação monofásica, regime atual Do regime de substituição tributária “para
frente”.
Enquanto vigente, o regime de substituição tributária das referidas Contribuições,
estabelecidos para as operações com combustíveis derivados de petróleo, em especial
óleo diesel, era implementado da seguinte forma:
a) até 31/01/1999, concentrada nas distribuidoras, na condição de contribuintes
substitutas dos varejistas: em relação à Cofins, esta sistemática foi adotada desde a
instituição desta contribuição pela Lei Complementar no 70, de 1991 (art. 4o); no que
tange à Contribuição para o PIS/Pasep, ela foi introduzida a partir da vigência da MP no
1.212, de 1995 (art. 6o1), convertida na Lei no 9.715, de 1998; e
b) no período de 01/02/1999 a 30/06/2000, concentrada nas refinarias, na condição
de contribuintes substitutas das distribuidoras e dos varejistas: com o advento da
Lei no 9.718, de 1998 (art. 4o2), foi unificada a legislação sobre a forma incidência das
duas Contribuições sobre as receitas das vendas de combustíveis. Nesta nova forma de
substituição, as refinarias foram indicadas como contribuintes substitutas no lugar das
distribuidoras eleitas na sistemática anterior.
A indicação das refinarias como contribuintes substitutas das distribuidoras (2a etapa) e
varejistas (3a etapa) resultou na concentração dos recolhimentos das ditas Contribuições
na origem da cadeia comercial, englobando as duas etapas seguintes (distribuição e
varejo), caracterizando um típico regime de substituição tributária “para frente”, no qual
as refinarias recolhiam de forma antecipada e direta, com base em fato gerador futuro e
presumido, as contribuições que seriam devidas nas operações subseqüentes a serem
efetuadas pelas distribuidoras e pelos varejistas (contribuintes substituídos), que sofriam
a incidência de forma indireta.
Dessa forma, antevendo a possibilidade da não ocorrência da última fase da cadeia de
comercialização, em conformidade com o disposto no art. 150, § 7o, da CF/1988, foi
assegurado à pessoa jurídica consumidora final, na condição de contribuinte substituído,
o ressarcimento dos valores das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins (recolhidos na
origem pela refinaria), relativos à última operação de aquisição de gasolina ou óleo
diesel não realizada entre os varejistas e os consumidores finais (3a etapa), mediante
compensação ou restituição (na realidade, ressarcimento), na forma e de acordo com os
requisitos estabelecidos no art. 6o da Instrução Normativa SRF 6/1999, a seguir
transcrito:
Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na
venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora.
§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora deverá
informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do valor a
ser ressarcido.
§ 2o A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada mediante a
aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do parágrafo único
do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um inteiro e oitenta e
oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou de óleo diesel,
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010314/2010-05

respectivamente (Redação dada pela Instrução Normativa SRF no 24, de 25 de
fevereiro de 1999).
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação da
alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou
restituição, observadas as normas estabelecidas no Instrução Normativa SRF n° 021,
de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7° a 14 desta
Instrução Normativa. (grifos não originais)
A partir de 1/7/2000, essa sistemática foi extinta com entrada em vigor dos arts. 2o e 433
da Medida Provisória no 1.991-15, de 10 de março de 2000, substituindo o regime de
substituição tributária pelo regime de incidência monofásica, que será abordado no
tópico a seguir.
Do regime de incidência monofásica.
Essa nova sistemática de tributação das receitas auferidas nas vendas de combustíveis
foi introduzida pelos arts. 2o e 43 da Medida Provisória no 1.991-15, de 2000, que nesta
específica edição, ao dar nova redação ao art. 4o da Lei 9.718/1998, aboliu a sistemática
de substituição tributária até então vigente, substituindo-a pelo regime de tributação
monofásica na origem, ou seja, na refinaria de petróleo, em conformidade com o
previsto no art. 149, § 4o, da CF/1988.
De acordo com nova sistemática de tributação, as refinarias passaram a efetuar o
recolhimento das citadas Contribuições somente na condição de contribuinte (de fato e
direito), deixando de ser contribuintes substitutos dos demais intervenientes nas etapas
de comercialização seguintes (as distribuidoras e os varejistas).
Em decorrência da nova modalidade de incidência, as receitas das distribuidoras e dos
varejistas provenientes das vendas desses produtos ficaram excluídas do pagamento das
referidas contribuições, por meio do regime de alíquota zero, conforme estabelecido no
inciso I do art. 43 da mesma MP 1.991-15/2000, que se tornou definitivo com a
reprodução no inciso I do art. 43 da MP 2.158/2001.
Não é demais mencionar que, a partir da nova forma de incidência monofásica, a
tributação das refinarias, sob o regime de monofasia, e a tributação das distribuidoras e
varejistas, no regime de alíquota zero, obviamente, passaram a ser realizadas de forma
autônoma.
Dada essa característica, parte do valor das contribuições recolhido pela refinaria não
mais significava antecipação do que seria devido nas etapas subsequentes. Em
decorrência, a incidência das mencionadas contribuições sobre as refinarias, assim como
a totalidade dos pagamentos por elas realizados passaram a ser considerados definitivos,
independentemente de qual fosse o desfecho que viesse ter os fatos geradores relativos
às operações posteriores à aquisição dos produtos nas refinarias.
Nesse sentido, é pertinente trazer à colação o entendimento dos renomados Professores
Sacha Calmon Navarro Coêlho e Misabel Abreu Machado Derzi, externados no excerto
extraído da Revista Dialética de Direito Tributário no 86, página 113, a seguir transcrito:
“... cabe agora dizer que no caso em exame não temos substituição tributária e
tampouco não incidência (imunidade, isenção ou alíquota zero), mas uma categoria
jurídica diferente, a da tributação monofásica”. (grifos do original)
Logo, a eficácia das modificações introduzidas pela MP 1.991-15/2000, no que tange à
nova redação do art. 4o da Lei 9.718/1998, conforme determinado no seu art. 46, II,
verificou-se, como já mencionado, desde 1/7/2000, não mais existindo, a partir daí, o
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010314/2010-05

regime de substituição tributária em relação aos citados produtos. Ressalte-se, ainda,
que o referido dispositivo constou em todas as reedições posteriores da citada MP,
sendo repetido na atual MP no 2.158-35/2001 (art. 92, II), que, em face do disposto no
art. 2o da EC 32/2001, não carece de reedição.
Em seguida, as alíquotas fixadas na MP 1.991-15/2000 foram alteradas pela MP 1.991-
18/2000. A redação estabelecida por esta última MP foi reproduzida na Lei 9.990/2000,
que vigeu, sem alteração, até a nova redação conferida pela Lei 10.865/2004, fazendo
com que o art. 4o da Lei 9.718/1998, passasse a ostentar, atualmente, a seguinte redação,
in verbis:
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo
serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:(Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e
quarenta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove
inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e
quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás
liquefeito de petróleo GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita
bruta decorrente das demais atividades.(Incluído pela Lei no 9.990, de 2000)
Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela Lei no 9.990, de 2000). (grifos não
originais)
Assim, enfatiza novamente, em relação às operações comerciais com os produtos
derivados do petróleo, a MP 1.991-15/2000 extinguiu o citado regime de substituição
tributária aplicável às duas Contribuições e, no seu lugar, institui o novo regime de
tributação em fase única (ou monofásica). Por sua vez, a MP 1.991-18/2000, a Lei
9.990/1990 e a Lei 10.865/2004, sem alterar o regime jurídico de incidência
monofásica, modificaram apenas as alíquotas aplicáveis às operações em análise.
Ao apreciar a matéria no mesmo sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça
(STJ). A título de exemplo, em relação ao direito de crédito pleiteado pelos
comerciantes varejistas de combustíveis, situação análoga à da recorrente, merece
destaque os enunciados da ementa do REsp no 1.121.918/ RS, que segues transcritos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COFINS. LEI 9.718/98. COMERCIANTE
VAREJISTA
DE
COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE
PARA
REQUERER A COMPENSAÇÃO DA COFINS INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS
PROVENIENTES DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS, A PARTIR DA LEI 9.990/00.
REGIME MONOFÁSICO.
1. Sob o regime de tributação instituído pela Lei 9.718/98, a Cofins incidente sobre as
operações com combustíveis era recolhida por meio de substituição tributária ‘para
frente’, ou seja, as refinarias, na qualidade de contribuintes substitutas, recolhiam
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010314/2010-05

antecipadamente as contribuições que seriam devidas em toda a cadeia produtiva,
presumindo-se as hipóteses de incidência e a base de cálculo das contribuintes
substituídas.
2. Contudo, a partir da Lei 9.990/2000 (art. 3o), os comerciantes varejistas de
combustíveis e demais derivados de petróleo deixaram de se submeter ao
recolhimento da Cofins, no que se refere à receita auferida com a comercialização
daqueles bens. As referidas contribuições passaram a incidir somente sobre as
refinarias na forma monofásica, afastando-se a tributação dos varejistas pelo regime
de substituição tributária, anteriormente previsto na Lei 9.718/98.
3. Nessa linha de raciocínio, a recorrente, por exercer atividade de comércio varejista
de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, não detém legitimidade para
requerer a compensação da Cofins, pois não ostenta condição de contribuinte de
direito ou de fato.
4. Recurso especial não provido.4 (grifos não originais)
Além disso, não se pode olvidar que a presente forma de incidência monofásica
encontra pleno respaldo no art. 149, § 4o, da CF/1988, a seguir transcrito:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no Art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.
(grifos não originais)
Com base no referido preceito constitucional, fica claramente evidenciado que há
respaldo na Constituição para a instituição da referida forma de tributação, por meio de
incidência monofásica.
(...)
Resumindo as ideias acima colacionadas de forma irrepreensível, o I. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho, no acórdão no 3302-007.883, leciona que:
Pelo arrazoado acima pode-se concluir que:
a) A incidência monofásica não se confunde com o regime da substituição tributária;
b) Na vigência da substituição tributária, o consumidor final, pessoa jurídica, poderia
requerer a restituição/ressarcimento dos valores do PIS da Cofins correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel diretamente à
distribuidora;
c) Com a redação do art. 4o da Lei no 9.718/98, dada pelo art. 3o da Lei no 9.990 de
2000, foi extinto o regime da substituição tributária aplicado ao PIS e à Cofins
incidente nas vendas de óleo diesel, passando a vigorar a nova sistemática de
incidência e arrecadação denominada tributação monofásica;
d) Com a extinção do regime de substituição tributária aplicado ao PIS e à Cofins nas
vendas de óleo diesel, ocorrida com a instituição da sistemática de incidência
monofásica, acabou com a possibilidade de ressarcimento previsto no art. 6o da IN
SRF no 6/1999. Ressalto que o citado artigo foi revogado pela IN SRF 247/2002.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010314/2010-05

Desta forma, forte nos argumentos acima transcritos, afasto a preliminar e no
mérito nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital